Tribunal: STF
Processo: HC 234901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.